Tribunal: TJPA
Processo: 0028524-25.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028524-25.2014.8.14.0301

APELANTE: JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA, MARCIO RICARDO BORGES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA, MARCIO RICARDO BORGES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO COMO MARCO INTERRUPTIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO GESTOR SUCESSOR. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por Márcio Ricardo Borges da Silva e Jorge Pereira de Oliveira contra sentença que os condenou, solidariamente, ao ressarcimento de R$ 413.054,37 ao erário, em razão de ausência de prestação de contas de recursos públicos federais repassados por meio do Convênio nº 002/2010 ao Município de Aurora do Pará. Ambos requereram, com base na Lei nº 14.230/2021, o reconhecimento da prescrição e a exclusão de suas responsabilidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 14.230/2021 retroage para beneficiar os réus em ação de ressarcimento ao erário; (ii) verificar se houve prescrição intercorrente da pretensão ressarcitória; (iii) estabelecer se há solidariedade entre os apelantes quanto à responsabilidade pela ausência de prestação de contas; (iv) analisar eventual violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O novo regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021 não retroage para alcançar situações anteriores à sua vigência, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989 (Tema 1199), prevalecendo a regra de irretroatividade no âmbito do Direito Administrativo Sancionador.

4.

A pretensão de ressarcimento ao erário permanece válida, pois o despacho judicial que ordenou a citação dos réus em 23/09/2014 interrompeu validamente o prazo prescricional, nos termos do art. 219, § 1º, do CPC/1973, afastando a alegada prescrição intercorrente.

5.

A solidariedade entre os gestores municipal sucessivo e antecessor é legítima, pois ambos tinham o dever de prestar contas, conforme o disposto no art. 8º da Lei nº 8.443/1992, art. 26-A, §§ 7º e 8º da Lei nº 10.522/2002 e Súmula nº 230 do TCU. A ausência de prestação de contas durante a gestão do sucessor configura corresponsabilidade.

6.

A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não prospera, haja vista que a tomada de contas especial foi instaurada dentro de prazo razoável, ainda na vigência do último termo aditivo ao convênio, não havendo demonstração concreta de prejuízo à defesa.

7.

A prova constante nos autos revela que, embora repassados 90% dos recursos pactuados, apenas 31% da obra prevista no convênio foi executada, sem justificativa técnica plausível, o que, aliado à ausência de prestação de contas, caracteriza dano ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei nº 14.230/2021 não retroage para beneficiar réus em ações de ressarcimento ao erário ajuizadas antes de sua vigência.

2.

O despacho que ordena a citação interrompe validamente o prazo prescricional, nos termos do art. 219, § 1º, do CPC/1973.

3.

A solidariedade entre gestores antecessor e sucessor se justifica quando ambos deixam de prestar contas de recursos recebidos no âmbito da administração municipal.

4.

A instauração tempestiva de tomada de contas especial afasta alegação de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, mormente quando inexiste demonstração concreta de prejuízo à defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos recursos de apelação, para manter a sentença, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0028524-25.2014.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MARCIO RICARDO BORGES DA SILVA

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ CONDOTO OSHIRO (OAB/DF 31.600) e OUTRO

APELANTE: JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RENATO ROCHA BARBOSA (OAB/PA 21.448) e OUTRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DIEGO LEITÃO CASTELO BRANCO (OAB/PA 15.817)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Tratam-se de apelações interpostas pelos senhores Márcio Ricardo Borges da Silva e Jorge Pereira de Oliveira contra a sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 413.054,37 (quatrocentos e treze mil e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos), a título de ressarcimento ao erário, em razão de apropriação indevida de dinheiro público, arbitrando honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O primeiro apelante, Márcio Ricardo, alegou que as disposições da Lei nº 14.230/2021 devem retroagir.

Asseverou tratar-se de ausência de prestação de contas de despesas realizadas nos anos de 2010 e 2012, tendo sido ajuizada a ação de ressarcimento somente no ano de 2014 e prolatada a sentença apenas em 23/11/2014, entendendo, assim, estar caracterizada a prescrição intercorrente, visto que, uma vez interrompido o prazo prescricional, este voltou a correr pela metade, ou seja, 04 (quatro) anos.

Afirmou que o mero atraso na prestação de contas não caracteriza ato de improbidade administrativa, ademais argumentou que não houve apreciação do elemento subjetivo doloso.

Prosseguiu mencionando haver violação ao contraditório e à ampla defesa, pois passados 07 (sete) anos é razoável que alguns documentos se percam, ensejando impossibilidade material de defesa.

Conclusivamente, requereu que fosse dado provimento ao recurso, para anular ou reformar a sentença.

O segundo apelante, Jorge Oliveira, alegou a inexistência de solidariedade, visto que, quando ainda exercia o cargo de Prefeito, ingressou com ação de improbidade contra o senhor Márcio, por não ter este prestado contas dos recursos que recebeu e gastou.

Em seguida, aduziu que a ação foi distribuída no dia 14/07/2014, acarretando a interrupção do prazo prescricional (art. 23, § 4º, inciso I, da LIA), o qual recomeçou a ser contado pela metade, ou seja, 4 (quatro) anos, por força do § 5º do art. 23 da LIA, alterado pela Lei nº 14.230/2021, razão pela qual também arguiu o implemento da prescrição intercorrente.

Concluiu requerendo que fosse dado provimento ao recurso, para reformar a sentença, excluindo o apelante da condenação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões a ambos os recursos interpostos, requerendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento de ambas as apelações.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e os apreciarei simultaneamente, dada a identidade entre suas alegações.

Os dois apelantes pretendem que as disposições da Lei nº 14.230/2021 retroajam, essencialmente com o objetivo de verem declarada prescrita a pretensão autoral.

De início, assinalo tratar-se de ação de ressarcimento por danos ao erário, não decorrente de ato de improbidade. Por outro lado, ainda que assim o fosse, o novo regime prescricional trazido pela Lei nº 14.230/2021 – novos prazos e prescrição intercorrente – é irretroativo, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199). Confira-se:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92).
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).
11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador
. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.
14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO
.
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:
"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"
. (ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251

DIVULG 09-12-2022

PUBLIC 12-12-2022)

De igual modo, não deve ser acolhida a prescrição, originária ou intercorrente, pois a omissão na prestação de contas era relativa ao Convênio nº 002/2010, tendo sido instaurado o processo de Tomada de Contas Especial em abril de 2013 (Portaria nº 272/2013) e proferido o despacho ordenando a citação dos requeridos em 23/09/2014, o que interrompeu o prazo prescricional, nos termos do § 1º do art. 219 do CPC/73, vigente à época.

Dessa forma, a pretensão ressarcitória encontra-se preservada, mesmo se tratando de danos não decorrentes de ato de improbidade, submetidos ao prazo prescricional quinquenal,
não implementado na espécie
.

Com relação à inexistência de solidariedade, mencionada pelo segundo apelante, o simples fato de não estar na função pública (Prefeito Municipal) por ocasião da celebração do referido convênio de forma alguma afasta sua responsabilidade, pois, enquanto sucessor – empossado em 01/01/2013 –, também possuía a obrigação constitucional (art. 71, II da CR/88) de prestar contas, especialmente porque, segundo o Relatório nº 2013/182316 – TCE/PA (ID 11551982 – págs. 15 a 20), o 4º Termo Aditivo vigeu entre 04/02/2012 e 03/08/2013, ou seja, durante a sua gestão.

Nesse diapasão, faz-se importante rememorar que, no Convênio nº 002/2010, quem figurou como “CONVENENTE” foi o Município de Aurora do Pará, pessoa jurídica de direito público, que assumiu os seguintes encargos, entre outros:

“4.2 COMPETE AO CONVENENTE / MUNICÍPIO:

(...)

4.2.10. Apresentar durante a execução do Convênio, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto aos encargos e às obrigações assumidas em decorrência deste convênio, inclusive quanto à comprovação do pagamento dos encargos sociais, trabalhistas previdenciários, fiscais e comerciais;

(...)

4.2.13. Manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para as despesas relativas ao presente Convênio;

4.2.15. Encaminhar a prestação de contas do total dos recursos recebidos ao Tribunal de Contas do Estado, até 60 (sessenta) dias após o término da vigência do convênio, anexando o Relatório Técnico Final das atividades desenvolvidas, observadas a forma prevista na Instrução Normativa e salvaguardar a obrigação de prestação parcial de contas de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 21, da IN nº 01/STN/MF, de 15 de janeiro de 1997;

4.2.16. Encaminhar à CONCEDENTE cópia completa da prestação de contas do total dos recursos recebidos, até 60 (sessenta) dias após o término da vigência do convênio, anexando cópia do recibo de protocolo de entrega junto ao Tribunal de Contas do Estado, juntamente com o Relatório Técnico Final das atividades desenvolvidas na execução do objeto deste Convênio.”
(ID 11551976 – Págs. 7 a 8).

Observa-se que o Município de Aurora do Pará, juntamente com os seus respectivos gestores, possuía a obrigação de manter os registros documentais relativos à execução do convênio, assim como prestar as contas parciais e finais, inclusive remetê-las ao Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Nessa linha de pensamento, mostra-se absolutamente correta a sentença ao mencionar que o simples ajuizamento de ação de improbidade administrativa contra o antigo gestor (Márcio Silva) não exime o sucessor (Jorge Oliveira) de responsabilidade quanto à não prestação de contas, objeto deste processo, visto que tal medida judicial não é suficiente para recompor o erário público, tampouco viabilizadora da instauração do procedimento de tomada de contas especial de que tratou o art. 8º da Lei nº 8.443/1992,
in verbis
:

“Art. 8° Diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União, na forma prevista no inciso VII do art. 5° desta Lei, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário,
a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar providências com vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano
.
(grifei).

No mesmo sentido, trago à colação a Súmula 230 do Tribunal de Contas da União. Eis o enunciado:

“Compete ao prefeito sucessor apresentar a prestação de contas referente aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito e o prazo para adimplemento dessa obrigação vencer ou estiver vencido no período de gestão do próprio mandatário sucessor, ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público.”

Na mesma direção temos o art. 26-A, §§ 7º e 8º, da Lei nº 10.522/2002, incluídos pela Lei nº 12.810/2013. Senão vejamos:

Art. 26-A. O órgão ou entidade que receber recursos para execução de convênios, contratos de repasse e termos de parcerias na forma estabelecida pela legislação federal estará sujeito a prestar contas da sua boa e regular aplicação, observando-se o disposto nos §§ 1
o
a 10 deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.810, de 2013).

(...)

§ 7
o

Cabe ao prefeito e ao governador sucessores prestarem contas dos recursos provenientes de convênios, contratos de repasse e termos de parcerias firmados pelos seus antecessores
. (Incluído pela Lei nº 12.810, de 2013)

§ 8
o

Na impossibilidade de atender ao disposto no § 7
o
, deverão ser apresentadas ao concedente justificativas que demonstrem o impedimento de prestar contas e solicitação de instauração de tomada de contas especial
. (Incluído pela Lei nº 12.810, de 2013).

Além disso, o segundo apelante, Senhor Jorge Oliveira, solicitou a abertura de tomada de contas especial em desfavor de José Antônio dos Santos Carvalho (Ofício nº 154/2013) e não em face do seu antecessor, Senhor Márcio Ricardo Borges da Silva (primeiro apelante), daí porque é absolutamente sem sucesso sua tentativa de demonstrar a impossibilidade de prestar contas.

Dessa forma, mostra-se perfeitamente delineada a solidariedade entre os apelantes, corresponsáveis pela ausência de prestação de contas dos recursos recebidos pelo Município de Aurora do Pará por intermédio do Convênio nº 002/2010.

Prosseguindo, não deve ser acolhida a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, isso porque, conforme já mencionado anteriormente
a omissão na prestação de contas era relativa ao Convênio nº 002/2010, entretanto, houve a instauração do procedimento de tomada de contas especial em abril/2013 (Portaria nº 272/2013), ou seja, após curto lapso temporal, inclusive dentro da vigência do
4º Termo Aditivo (04/02/2012 e 03/08/2013), conforme consignado no precitado Relatório nº 2013/182316 – TCE/PA, mostrando ser totalmente descabido o argumento defensivo relacionado à impossibilidade material ou prejuízo à defesa.

Sobre a pretensão de ressarcimento, o Convênio nº 002/2010 (ID 11551976 – Págs. 5 a 14), tinha como objetivo a execução do sistema de abastecimento de água no Município de Aurora do Pará, cujo valor total era de R$ 587.584,09 (quinhentos e oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e nove centavos).

De acordo com o Relatório nº 2013/182316 do TCE/PA, reportando-se à manifestação da Diretoria de Investimentos e Projetos – DIP, essa obra estava paralisada desde julho/2012, e não obstante terem sido repassados aproximadamente 90% (noventa por cento) dos recursos totais, todavia, restavam executados fisicamente apenas 31% (trinta e um por cento), tendo a Comissão de Tomada de Contas Especial concluindo o seguinte:

“
Diante do exposto e com base nos documentos anteriores constantes deste processo, entende esta Comissão de Tomada de Contas Especial que o dano ao erário apurado é de R$ 345.385,53(trezentos e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta c cinco reais e cinquenta e três centavos) cujo valor atualizado até 14/06/2013 é de RS 413.054,37 ( Quatrocentos e treze mil e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos), sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Aurora do Pará na pessoa do ex- Prefeito, senhor Márcio Ricardo Borges da Silva, do atual prefeito senhor Jorge Pereira de Oliveira.”
(ID 11551982 – Pág. 23).

Dessa forma, o pequeno percentual de execução física da obra, embora repassados aproximadamente 90% dos recursos financeiros totais, aliado a inexistência de circunstâncias técnicas impeditivas, conforme reconhecido na sentença, agravado pela omissão na prestação de contas, conduz unicamente para manutenção da sanção de ressarcimento aos cofres públicos do montante de R$ 413.054,37 (quatrocentos e treze mil e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos), cujo valor devidamente atualizado deverá ser apurado em liquidação.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos recursos de apelação interpostos pelos senhores Márcio Ricardo Borges da Silva e Jorge Pereira de Oliveira, mantendo-se a sentença.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/07/2025